Tribunal: TJDFT
Processo: 0052188-42.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052188-42.2016.8.07.0000 INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL EXEQUENTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. No ID 53102088 foram atualizados os cálculos oficiais conforme determinado na decisão de ID 52089629. Tendo em vista a anuência da parte Exequente (ID 53520400) e do Distrito Federal (ID 53967081), homologo os cálculos da Contadoria do Juízo, elaborados no ID 53102088. 2. Proceda-se ao cancelamento da Requisição de Precatório expedida no ID 20443739, relativa aos honorários de sucumbência, com a expedição de ofício à COORPRE. 3. Expeça-se requisição de pequeno valor em favor da sociedade de advogados indicada no ID 53520400, no valor correspondente aos honorários de sucumbência, limitado a 20 (vinte) salários mínimos, consoante determinado no julgamento do RE n. 1.437.428 pelo Supremo Tribunal Federal. Cumpra-se. Brasília, 4 de dezembro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator